Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL. DIVERGENCIA ENTRE A OFERTA E O CONTRATO CELEBRADO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. DANOS MORAIS RAZOÁVEIS. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que declarou inexistência do débito no valor de R$118,01, imputado à parte autora em razão do contrato no 000202105117241, que determinou a exclusão do nome desta dos cadastros de inadimplentes e o cumprimento da oferta, que condenou a ré ao pagamento de R$1.585,98, a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA que não houve concessão de bolsa integral, mas adesão da autora ao Programa de Diluição Solidária, sendo válida a contratação e legítima a correspondente cobrança. Por sua vez, aponta a parte autora inexistir razoabilidade e proporcionalidade no quantum arbitrado como compensação pelos danos morais sofridos, pleiteando a majoração da quantia.

2. Recurso interposto por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA próprio e tempestivo (ID 41025887), custas e preparo recolhidos (ID 41025890 e 41025892). Contrarrazões apresentadas (ID 41025897). Recurso interposto por ALLANA JUDITH SILVA SANTANA próprio e tempestivo (ID 41025879). Requerida a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente ALLANA JUDITH SILVA SANTANA. A declaração de hipossuficiência acompanhada de declaração de isenção de Imposto de Renda comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.

4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

5. Conforme o art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor, a quem incumbe o cumprimento do serviço nos termos e condições repassados ao consumidor. No caso, o documento de ID 41025283 demonstra a oferta de bolsa integral até o final do curso, deixando o requerido de demonstrar qualquer irregularidade no documento.

6. Configura defeito no serviço prestado a celebração de contrato com condições diversas da oferta, nos termos do art. 14 do CDC, mostrando-se correta a sentença que condenou o recorrente ao cumprimento da oferta e, por consequência, declarou a inexistência de débitos e a repetição do indébito do montante pago pela consumidora. Ressalte-se que a soma dos valores correspondentes às mensalidades não ultrapassam o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, conforme extrato de ID 41025305.

7. Por outro lado, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

8. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.

9. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração.

10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas e honorários ante a sucumbência recíproca.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.